Tribunal: TJDFT
Processo: 0708855-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0708855-18.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCOS ANTONIO SILVA SOUSA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARCO ANTONIO SILVA SOUSA contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do Cumprimento Individual de Sentença Coletiva no 0713381-08.2023.8.07.0018, proposto em desfavor do DISTRITO FEDERAL. Nos termos r. decisão recorrida (ID 56577605), o d. Magistrado de primeiro grau rejeitou o pedido de suspensão do processo e a prejudicial de prescrição, bem como acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença ofertada pelo DISTRITO FEDERAL, para determinar a limitação dos valores devidos ao agravante à entrada em vigor da Lei no 8.688/1993 e da MP no 560/1994. Na mesma oportunidade, foi determinada a incidência de juros de mora no patamar de 0,5% (meio por cento) ao mês, acrescido de correção monetária com base nos índices ORTN/BTN/INPC até a entrada em vigor da Lei Complementar 943/2018, que alterou a Lei Complementar 435/2001, quando deverá incidir exclusivamente a Taxa SELIC. No agravo de instrumento interposto, o agravante sustenta que, no título judicial objeto do cumprimento de sentença, foi reconhecido o direito à restituição dos valores descontados a título de contribuição previdenciária, com base na Lei n. 8.162/1991, corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora de 0,5% (meio por cento) ao mês, até o efetivo pagamento. Pondera que, na oportunidade, ficou reconhecida a ilicitude da majoração da alíquota da contribuição previdenciária, enquanto não fosse editada lei complementar específica para este fim. Pondera que, somente em julho de 1999, com a edição da Lei complementar n. 232, tornou-se possível a majoração da contribuição previdenciária dos servidores públicos do Distrito Federal, devendo ser este o termo final para fins de ressarcimento dos valores descontados indevidamente a este título. Assevera, ademais, que houve violação da coisa julgada também em relação aos índices de correção monetária e de juros de mora previstos no título executivo, uma vez que o d. Magistrado de primeiro grau determinou a incidência da taxa SELIC somente a partir de 02/06/2018, data da entrada em vigor da Lei Complementar Distrital n. 943/2018. Com base, nesses argumentos, o agravante aduz que estaria evidenciada ofensa às disposições contidas nos artigos. 403, § 3o, 502, 503, 505, 507 e 515 do Código de Processo Civil, tendo em vista a inobservância da coisa julgada a respeito da questão. Ao final, o agravante postula o deferimento a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que seja determinado o prosseguimento do cumprimento de sentença com base no montante indicado na inicial. Subsidiariamente, pugna pela atribuição de efeito suspensivo, para o fim de sobrestar a tramitação do processo até o julgamento do agravo de instrumento. A título de provimento definitivo, o agravante postula a reforma da decisão recorrida, para: a) FIXAR a extensão da lesão a ser reparada entre janeiro de 1992 e julho de 1999; ou determinar o retorno dos autos à 2a Vara da Fazenda Pública do DF para realizar novo julgamento da causa; e b) FIXAR que a correção monetária a ser aplicada no ressarcimento de caráter tributário a ser efetuado em decorrência da sentença coletiva exequenda, transitada em julgada, deve utilizar, em sua integralidade, índices de correção monetária que remuneram os tributos federais, incluindo a taxa média referencial do SELIC (Sistema Especial de Liquidação e de Custódia), a partir de abril de 1995, inclusive por força do art. 3o da Emenda Constitucional n. 113/2021, bem como FIXAR, cumulativamente com o índice de correção monetária que remunera os tributos federais (incluindo a taxa SELIC), juros de mora na ordem de 0,5% ao mês, a partir do trânsito em julgado da ação de conhecimento; ou determinar o retorno dos autos à 2a Vara da Fazenda Pública do DF para realizar novo julgamento da causa; ou c) alternativamente, caso não seja reconhecida por esse Eg. TJDFT a violação da COISA JULGADA (Subitens III.1 e III.2.a) – o que cogitamos apenas para argumentar em prol da dilação do bom debate jurídico –, DECLARAR que o entendimento firmado pela decisão agravada contraria e nega vigência do art. 489, § 1o, do CPC, por AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO, para modular a aplicação da Lei Complementar Distrital no 435, de 2001, que deverá ocorrer apenas a partir de 1o de janeiro de 2002, quando passou a produzir seus efeitos, devendo vigorar, caso realmente a violação da COISA JULGADA (Subitens III.1 e III.2.a) não seja reconhecida, a Lei Complementar Distrital no 12, de 1996, com a incidência de “...juros de mora equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais, acumulada mensalmente”, desde as datas dos descontos indevidos; ou determinar o retorno dos autos à 7a Vara da Fazenda Pública do DF para realizar novo julgamento da causa. Comprovantes do recolhimento do preparo juntados aos autos sob os IDs 56577608 e 56580259. É o relatório. Satisfeitos os requisitos legais, admito o processamento do agravo de instrumento. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao relator do agravo de instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual, para assegurar a efetividade do provimento jurisdicional, em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Em suma, o deferimento da antecipação da tutela recursal exige a presença concomitante da plausibilidade do direito postulado e do risco de ineficácia da tutela jurisdicional vindicada no recurso. De igual modo, para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante ostente relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente e esteja configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, Araken de Assis[1] ressalta que, só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo. O efeito suspensivo tem como consequência a impossibilidade de a decisão impugnada gerar efeitos enquanto não for julgado o recurso interposto. Nesse sentido, o entendimento de Daniel Neves[2]: A regra se aplica também em sentido contrário, ou seja, caso o recurso previsto em lei não tenha previsão de efeito suspensivo, a decisão surge no mundo jurídico - com a sua publicação - imediatamente gerando efeitos, independentemente de se ainda estar em trâmite o prazo recursal. O raciocínio é simples: se o recurso, ainda que venha a ser interposto, não tem condições de impedir a geração de efeitos da decisão, nenhuma razão existe para suspender tais efeitos até o momento de sua eventual interposição. Por essa razão, prolatada a decisão interlocutória, imediatamente passam a ser gerados seus efeitos, independentemente do transcurso do prazo para a interposição do agravo. Existem duas espécies de efeito suspensivo: (i) próprio, previsto em lei e que não depende de nada para ser gerado; e (ii) impróprio, quando, em regra, o recurso não o possui e é obtido no caso concreto, a partir de decisão judicial quando verificado o preenchimento de requisitos legais. O agravante requer a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que seja determinado o prosseguimento do cumprimento de sentença com base nos valores descontados entre janeiro de 1992 e julho de 1999, corrigidos monetariamente pela taxa SELIC a partir de abril de 1995, e acrescidos de juros de mora na ordem de 0,5% (meio por cento) ao mês, a partir do trânsito em julgado da ação de conhecimento. Com relação ao pedido antecipação dos efeitos da tutela recursal, constata-se que a argumentação vertida pelo agravante não se mostra relevante a ponto de evidenciar a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal. O cumprimento de sentença tem por objeto título executivo constituído nos autos Ação Coletiva n. 0000805-28.1993.8.07.0001, pelo qual a extinta Fundação Hospitalar do Distrito Federal foi condenada a restituir os valores indevidamente descontados a título de contribuição previdenciária, com base na alíquota estabelecida no artigo 9o da Lei no. 8.162/1991, em virtude da inconstitucionalidade da aludida norma. No entanto, a despeito da declaração de inconstitucionalidade do artigo 9o da Lei no 8.162/199, foi posteriormente editada a Lei no. 8.688/1993 e a Medida Provisória no 540/1994, com sucessivas reedições, as quais permitiram a mudança da alíquota de contribuição previdenciária, observada a anterioridade nonagesimal. As referidas normas foram consideradas constitucionais e autoaplicáveis no Distrito Federal, consoante entendimento firmado pelo colendo Supremo Tribunal Federal por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário no 372.462. A corroborar este entendimento, trago à colação julgados deste egrégio Tribunal de Justiça em casos semelhantes: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PREJUDICIAL. AFASTADA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA INDIVIDUAL AFASTADA. MÉRITO. SINDSAÚDE. RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. LIMITAÇÃO TEMPORAL. LEI N. 8.688/93 E MP N. 560/94. APLICAÇÃO NO ÂMBITO DISTRITAL. POSSIBILIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. OCORRÊNCIA, JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. SELIC. MANTIDAS. (...) 3. No que toca à limitação temporal, o título executivo coletivo formado se limita a determinar a restituição de valores indevidamente descontados, a título de contribuição previdenciária, com substrato na Lei Federal n. 8.162/91, considerada inconstitucional pelo excelso Supremo Tribunal Federal (ADI n. 790). Nesse sentido, deve ser aplicada, no cálculo da dívida do cumprimento individual, a limitação temporal relativa à constitucionalidade da aplicação, no âmbito distrital, das alíquotas previstas na Lei Federal n. 8.688/93 e na Medida Provisória n. 540/94, observada a anterioridade nonagesimal, devendo, assim, ser reconhecido o excesso da execução. (...). 6. Agravo de instrumento conhecido e provido em parte. (Acórdão 1765600, 07191439320228070000, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 28/9/2023, publicado no DJE: 13/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. IMPUGNAÇÃO. PREJUDICIAL. PRAZO PRESCRICIONAL. QUINQUENAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVO INICIADO PELO SINDICATO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. OCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO AFASTADA. MÉRITO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. RECONHECIDO. HONORÁRIOS. FIXADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. (...) 3. A Corte Suprema reconheceu a constitucionalidade e autoaplicabilidade, no âmbito do Distrito Federal, da Lei no 8.688/93 e da Medida Provisória no 560/94, que impuseram novo aumento das alíquotas de contribuição previdenciária de acordo com as faixas salariais, desde que observada a anterioridade nonagesimal (RE 372.462/DF). 4. No caso, a ação coletiva reconheceu o direito dos servidores da Secretaria de Estado de Saúde do DF à restituição de valores descontados indevidamente a título de contribuição previdenciária em razão da declaração de inconstitucionalidade. 4.1. Considerando que eventuais modificações posteriores da alíquota devem ser observadas, conclui-se pela incorreção dos cálculos que incluíram valores descontados após a vigência da Lei n. 8.688/93, de modo que deve ser o excesso decotado. (...) 5. Recurso conhecido e provido em parte. Decisão reformada. (Acórdão 1364968, 07164438120218070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 18/8/2021, publicado no DJE: 31/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. Por certo, conforme assinalado, o título executivo judicial se limitou a determinar a restituição dos valores descontados a título de contribuição social em patamar superior a 6% (seis por cento) da remuneração mensal dos servidores substituídos, exatamente em virtude da inconstitucionalidade do artigo 9o da Lei no 8.162/1991. Dessa forma, tendo sido editadas, posteriormente, normas regulamentando o percentual da alíquota da contribuição, as quais foram consideradas constitucionais pela Excelsa Corte de Justiça, a devolução de valores descontados a maior deve ficar limitada à entrada em vigor da Lei no. 8.688/1993, observada a anterioridade nonagesimal. É preciso ressaltar que o reconhecimento da limitação temporal para fins de ressarcimento do montante cobrado a maior não representa afronta à coisa julgada, uma vez que, conforme visto, o direito reconhecido em favor dos servidores substituídos ficou restrito ao período de vigência da norma declarada inconstitucional. Consequentemente, não se observa presente qualquer ofensa às disposições contidas nos artigos. 403, § 3o, 502, 503, 505, 507 e 515 do Código de Processo Civil, Constatado que, no cumprimento de sentença proposto, a ora agravante postula a restituição de valores descontados até o mês de maio de 1999, forçoso concluir que se encontra configurado o excesso de execução apontado pelo DISTRITO FEDERAL e reconhecido pelo d. Magistrado prolator da r. decisão recorrida. Portanto, carece de amparo a pretensão recursal deduzida pelo agravante, ao postular que o quantum exequendo englobe valores relativos a período posterior à entrada em vigor da Lei no. 8.688/1993, observada a anterioridade nonagesimal, de forma que os efeitos da condenação imposta no título executivo judicial devem ficar restritos ao período de janeiro de 1992 a outubro de 1993. Por conseguinte, não há como ser determinado o prosseguimento do cumprimento de sentença em relação ao período não abrangido pelo título judicial exequendo, circunstância que evidencia a falta de probabilidade de acolhimento da pretensão recursal quanto a ponto. Quanto aos critérios de atualização do débito, devem ser observados os critérios indicados pelo colendo Superior Tribunal de Justiça por ocasião do julgamento do Recurso Especial Repetitivo no. 1.495.146/MG (Tema 905), nos seguintes termos: A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices. Consequentemente, a correção monetária deve ser calculada com base na variação da ORTN/BTN/INPC até a entrada em vigor da Lei Complementar 943/2018, que alterou a Lei Complementar 435/2001. Os juros moratórios devem observar o patamar de 0,5% (meio por cento) ao mês, fixado no título executivo judicial, a partir do trânsito em julgado, também até a entrada em vigor da Lei Complementar Distrital n.o 943/2018, na medida em que a taxa SELIC já incorpora tanto a atualização da moeda quanto os juros de mora. Nesse sentido, trago à colação julgados desta egrégia Corte de Justiça, em hipóteses que em tudo se assemelham ao caso em apreço: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS REALIZADAS COM BASE NA LEI No 8.162/91. RESTITUIÇÃO DETERMINADA. LIMITE TEMPORAL. ENTRADA EM VIGOR DA LEI No 8.688/93. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. PARÂMETROS DE CÁLCULO. ALTERAÇÃO. CABIMENTO. DECISÃO REFORMADA. 1. Trata-se de Cumprimento Individual do título judicial formado na Ação Coletiva no 0000805-28.1993.8.07.0001, no qual foi determinada a restituição do valor equivalente à contribuição previdenciária superior a 6% (seis por cento), cobrada com base nos artigos 231 da Lei no 8.112/90 e 9o da Lei no 8.162/90, declarados inconstitucionais pelo e. STF (ADI no 790-4) e que haviam fundamentado descontos previdenciários de até 12% (doze por cento), enquanto vigoraram. 2. Em respeito aos parâmetros fixados pelo c. STJ, no julgamento do REsp no 1.495.146/MG (Tema Repetitivo no 905), e tendo em vista que a contribuição previdenciária possui natureza tributária (RE 556664), no caso dos autos, os juros moratórios devem observar o índice fixado no título judicial executado, qual seja, 0,5% (zero vírgula cinco) por cento ao mês, a partir do trânsito em julgado (13/4/1998) até 31/5/2018, quando entrou em vigor a Lei Complementar Distrital no 943/18, determinando que o crédito tributário distrital passasse a ser atualizado pela Taxa Selic, na qual estão abarcados os juros moratórios e a atualização monetária. 3. Quanto à correção monetária, deve ser aplicado o INPC, por ser o índice previsto na Lei Complementar Distrital no 435/2001, até 31/5/2018, quando entrou em vigor a supracitada Lei Complementar Distrital no 943/2018. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1776826, 07293658620238070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 24/10/2023, publicado no DJE: 7/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) ADMINISTRATIVO. TRIBUTÁRIO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SINDSAÚDE. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. EXCESSO. LIMITAÇÃO TEMPORAL. VIGÊNCIA DA LEI 8.688/1993 E DA MP 560/1994. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA 905/STJ. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. 1. O Pretório Excelso reconhece a autoaplicabilidade da legislação federal no âmbito distrital, independente da edição de lei local que a recepcione, eis que o Distrito Federal adota o Regime Jurídico dos Servidores Federais (RE n. 372.462, em 31.09.2004, Ministro Eros Grau; RE n. 368.510, em 22.03.2005, Ministro Cezar Peluso e RE n. 354.117-0, em 04.10.2005, Ministro Eros Grau). 1.1. Inexiste óbice à adoção dos comandos assentados na Lei 8.688/1993 e na Medida Provisória 540/1994, normativos que possibilitaram a alteração da alíquota de contribuição previdenciária, desde que observada a anterioridade nonagesimal. 1.2. Nas relações de trato sucessivo ou continuado, a eficácia temporal da coisa julgada não se sobrepõe às alterações de direito ou de fato sobre a questão, nos termos do art. 505, inc. I, do Código de Processo Civil. 2. No caso de execução que versa sobre obrigação tributária, a atualização monetária deve observar as diretrizes do REsp n. 1.495.146/MG, julgado sob a sistemática dos repetitivos (Tema 905), de modo que deverá ser aplicado índice ORTN/BTN/INPC até a entrada em vigor da Lei Complementar n. 943/2018 e, a partir de 02/6/2018, correção pela taxa SELIC de forma isolada, afastando a cumulação de juros moratórios (0,5% ao mês). 3. Recurso não provido. (Acórdão 1772781, 07171663220238070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 13/10/2023, publicado no PJe: 1/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SINDSAÚDE. PRESCRIÇÃO. AFASTADA. CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL PARA ORDEM NO FEITO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. COMPROVADO. DECOTE DEVIDO. JUROS DE MORA. TÍTULO JUDICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA 905 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Cumprimento individual de Sentença Coletiva proferida nos autos número 15.106/93 (número 0000805-28.1993.8.07.0001). Título formado contra a antiga Fundação Hospitalar do Distrito Federal. 2. As divergências administrativas e anseios dos credores substituídos transformaram-se em inúmeros pedidos de representação individual por advogado particular diferente do advogado sindical, fato que levou o d. Juízo da Primeira Vara da Fazenda Pública a proferir decisão possibilitando a distribuição dos pedidos individuais de forma aleatória, em demanda própria, diante da complexidade da demanda e do enorme número de substituídos. Prescrição afastada, porquanto a distribuição decorre de determinação judicial. 2.1 Por outro lado, o Cumprimento de Sentença Coletivo ainda não foi satisfeito, de modo que não transcorre o curso do prazo prescricional. 3. O título executivo judicial formado na Ação Coletiva determinou a devolução dos valores descontados por ocasião da alíquota relativa à contribuição social instituída pelo artigo 9o da Lei número 8.162/1991, posteriormente declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. Descabe a devolução de valores descontados por ocasião de ato normativo posterior, declarado constitucional pelo Supremo Tribunal Federal, qual seja, a Lei número 8.688/1993, aplicável para os servidores distritais. Excesso de execução comprovado. Decote do excesso. 4. Os juros moratórios devem corresponder ao título executivo judicial, qual seja, meio por cento ao mês, a partir do trânsito em julgado. Em relação à correção monetária, deve-se seguir os ditames do Recurso Especial Repetitivo no. 1.495.146/MG (Tema 905), observando-se a impossibilidade de cumulação da Taxa SELIC com outros índices. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1297768, 07082951820208070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 29/10/2020, publicado no DJE: 13/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifo nosso. Portanto, no caso em exame, não se encontra configurada a probabilidade de acolhimento a pretensão deduzida pelo agravante, requisito indispensável ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal ou ao sobrestamento da eficácia da decisão recorrida. Com estas considerações, INDEFIRO OS PEDIDOS DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL E DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Brasília/DF, 7 de março de 2024 às 18:45:41. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora _____________ [1] ASSIS, Araken de. Manual dos Recursos, 9a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 651. [2] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil – Volume Único. 8. ed. Salvador: JusPodivum, 2016.